Tribunal: STF
Processo: ARE 1119399
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: EXAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DISTRIBUÍDA ELETRONICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE O TJPE E O MUNICÍPIO DE RECIFE. CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 03 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
    2. A decisão do magistrado de piso, originariamente, baseou-se no Enunciado nº 03 da Portaria nº 01, de 23 de julho de 2014 para extinguir a ação de execução fiscal (fls. 120/122v). 3. Contudo, posteriormente, tal Enunciado sofreu alterações na 36ª sessão do Grupo de Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 01/10/2014, passando a admitir, em determinados casos, a convalidação dos atos administrativos que ensejaram a nulidade das execuções fiscais distribuídas no período entre 1º de janeiro de 2009 até 03 de agosto de 2011.
    4. Diante da possibilidade de convalidação do ato de ajuizamento do executivo fiscal distribuído eletronicamente, tem-se que o despacho de fl. 129 – que determinou a citação do executado – mesmo ante a inexistência de convênio formal vigente, reputou-se válido o ato anteriormente praticado, razão pela qual não há mais que se falar em nulidade.
    5. Tanto isso é verdade que o magistrado a quo acolheu os Embargos de Declaração ofertados pelo Município de Recife, anulando a decisão que havia extinguido a execução fiscal e determinado o prosseguimento do feito (fls. 136/138).
    6. Da leitura expressa do aludido Enunciado, vê-se que “ato posterior do juízo que o valide, determinando o prosseguimento da execução” excepciona a regra do Enunciado – de nulidade do respectivo ato. Essa exceção aplica-se ao caso dos autos. Situação diversa da presente se daria caso o prazo prescricional tivesse se esgotado completamente. A posterior convalidação revelar-se-ia impossível mesmo que por via indireta.
    7. Portanto, se houve ato posterior do magistrado de primeiro grau que convalidou a ação executiva, bem como não há qualquer hipótese de ocorrência de prescrição, que poderia ser conhecida ex officio pelo magistrado, não há qualquer óbice para que a execução possa transcorrer em seus devidos termos. 8. Agravo de Instrumento a que se nega provimento à unanimidade de votos” (pág. 269 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 22, 24, I, XI da mesma Carta, bem como do artigo 257 do Código de Processo Civil.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela negativa de seguimento do agravo (documento eletrônico 5).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
     Isso porque, o acórdão de origem apoiou-se em norma infraconstitucional, fundamentando sua decisão na interpretação da Portaria 1/2014 do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a qual firmou o convênio entre Município do Recife e a Corte de Justiça pernambucana. Com efeito, a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, se daria de modo indireto. 
    Por outro lado, na esteira do parecer ministerial, o agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284.
    Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação do recurso se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega conhecimento” (ARE. 1.173.415.AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VERBA DE SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/1991. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009.
    3. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11” (RE 694.347-AgR/ MA, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020. 
    Ministro Ricardo Lewandowski 
     Relator